Tribunal: TCU
Processo: 004.101/2018-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7570/2020-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) inicialmente em desfavor dos Srs. Arnóbio Rodrigues dos Santos e Domício Gonçalves da Silva, ex-prefeitos do município de Centro Novo do Maranhão/MA, em razão da impugnação parcial das despesas do Convênio CRT/MA 24.000/2007 - Siafi/Siconv 601.789 -, que teve por objeto a implantação e melhoramento de estradas vicinais em projetos de assentamento. Considerando que, por meio do Acórdão 13927/2019-TCU-Primeira Câmara , de minha relatoria (peça 34), foram julgadas irregulares as contas do Sr. Arnóbio Rodrigues dos Santos, CPF XXX.963.442-XX, imputando-lhe o dano apurado nos autos aos cofres do Tesouro Nacional (item 9.4) e aplicando-lhe multa de R$ 40.000,00 (item 9.5), entre outras deliberações; Considerando a identificação de erro material quanto ao cofre credor do débito, sendo que, em vez de Tesouro Nacional, o recolhimento do débito deverá ser dirigido aos cofres do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA); Considerando, ainda, as propostas do Serviço de Cadastramento de Informação (Secinf - peças 62-64) e do MP/TCU (peça 65), Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 17, inciso I, e 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, bem como na Súmula TCU 145, ACORDAM, por unanimidade, em: a) promover o apostilamento do Acórdão 13927/2019-TCU-Primeira Câmara , Sessão de 19/11/2019, consignando a alteração do seu item 9.4, de sorte que, onde se lia "o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora", leia-se "o recolhimento da dívida aos cofres do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora". 1. Processo TC- Processo 004.101/2018-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Arnóbio Rodrigues dos Santos (XXX.963.442-XX); Domício Gonçalves da Silva (XXX.195.412-XX); Jose de Maria Espindula de Amurim (XXX.481.873-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Centro Novo do Maranhão - MA 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Clara Oliveira Castro Gomes (15.602/OAB-MA) e outros, representando Domício Gonçalves da Silva.